Tribunal: TJPA
Processo: 0803346-28.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803346-28.2023.8.14.0074

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CHARLIANA GOMES DA SILVA PIRES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR. GUARDA DE MENOR. INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência para manter a guarda de menor em favor da tia materna, em razão de relatório psicossocial que indica melhores condições da requerente para promover o bem-estar do menor.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória em favor da requerente, considerando o interesse superior do menor e os elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. gratuidade deferida

4. Relatório psicossocial favorece a guarda em prol da tia materna, que apresenta melhores condições para o desenvolvimento do menor.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814009-64.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM TUTELA CAUTELAR

AGRAVANTE: ANDERSON GERALDO ARAÚJO ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A): DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDERSON GERALDO ARAÚJO ALVES, contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“(...) Entendo ter restado demonstrado, o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, apto a determinar em sede de antecipação de tutela recursal, assim a meu ver, em verdade, entendo que se encontra presente o periculum in mora bem como a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano grave ou difícil reparação e presente o perigo de dano, vislumbro o preenchimento dos requisitos aptos a concessão da tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, e entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.
(...) “

Aduz o Agravante que pugnou a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, desejando a suspensão desta. Aduz que a guarda do menor deve continuar sob seu poder, confirmando a decisão de 1º Grau, ainda, pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID. 18419845.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, conheço do Agravo Interno por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

De início, defiro o pedido de justiça gratuita ao agravante.

Analisando as razões recursais, verifico que o agravo não merece provimento, vejamos.

Ressalto que o relatório psicossocial, produzido por profissional técnico do Poder Judiciário, indicou a ausência de um projeto parental efetivo por parte do agravante, manifestando a intenção de terceirizar os cuidados. Essa conclusão se fundamenta em suas próprias declarações, corroboradas pelo depoimento do menor e pelos fatos narrados em boletins de ocorrência.

A ausência de um projeto parental por parte do agravante, aliada ao parecer técnico favorável à tia materna e requerente, JOSILENE DE SOUZA SANTOS, indica que esta possui melhores condições para promover o bem-estar e o desenvolvimento do menor.

Os critérios analisados no parecer técnico, que atestam a capacidade da requerente em oferecer um ambiente sadio e favorável ao menor, corroboram a necessidade de afastar a guarda do pai.

Destaca-se que o agravante não apresentou qualquer elemento probatório que contradiga sua intenção de terceirizar os cuidados com o filho.

A tentativa do recorrente, de desqualificar os boletins de ocorrência, é infundada, uma vez que esses documentos, quando analisados em conjunto com as demais provas, contribuem para a formação de um quadro consistente a respeito da sua conduta.

Desse modo, não há o que ser reconsiderado por este julgador, motivo pelo qual mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática atacada em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024